Tribunal: TJES
Processo: 0001094-57.2016.8.08.0055
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Esbulho / Turbação / Ameaça
Data de julgamento: 2023-06-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0001094-57.2016.8.08.0055
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE:
ARTHUR ROBERTO KIEFER e outros
APELADO:
JOÃO CARLOS FEIGL
RELATOR(A):
DES. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL - REINTEGRAÇÃO DE POSSE - COMODATO VERBAL - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO - ESBULHO NÃO CARACTERIZADO - POSSE MANSA E PACÍFICA - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.
O ônus da prova cabe a quem alega, sendo do autor a prova do fato constitutivo do seu direito, e do réu a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. Inteligência do Art. 333 do CPC.

2.
O

Art. 560 do CPC, estabelece que
"o possuidor tem direito a ser mantido na posse em caso de turbação e reintegrado em caso de esbulho".
No caso dos autos, os apelantes não provaram que as partes realizaram comodato verbal, razão pela qual resta improcedente o pedido de reintegração de posse.

3.
Recurso conhecido e não provido.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 029 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

Composição de julgamento: 029 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Relator / 004 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal / 005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº 0001094-57.2016.8.08.0055
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE:
ARTHUR ROBERTO KIEFER, ILKA MARIA FEIGL KIEFER
APELADO:
JOAO CARLOS FEIGL
Advogado do(a) APELANTE:
ALTAIR CARLOS GOMES - ES2111-A
Advogado do(a) APELANTE:
ALTAIR CARLOS GOMES - ES2111-A
Advogados do(a) APELADO:
NIELY KROHLING - ES25392, IDIMAR MEES - ES18245-A, DAUSTER NALESSO MEES - ES23907
RELATOR:
DES. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

VOTO

Presente os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Na origem, conforme se observa da inicial, os apelantes sustentam serem proprietários de um terreno localizado na Rua Alvino Vassem, s/n, em Marechal Floriano - ES, medindo 300,00 M2(trezentos metros quadrados), com uma casa residencial construída de cimento armado, medindo a área de 40,00 M2(quarenta metros quadrados); confrontando-se pela frente com 10,00 ms., com a Rua Alvino Vassem, fundos com 10,00 ms., com Sebastião Bueno, lado direito com 30,00 ms., com Aldino e Deomar Kiefer, e lado esquerdo com 30,00 ms., com Arnaldo Teixeira.

Relatam que cederam, no ano de 1991, à titulo de comodato verbal, uma parte da área localizada em baixo da casa construída no supracitado terreno, para o apelado, para que pudesse montar uma pequena oficina mecânica, que assim o fez.

Em 2016, por não possuírem mais o interesse no alegado comodato, notificaram extrajudicialmente o requerido para que o mesmo desocupasse o imóvel, no prazo de 15 (quinze) dias.

Por não ter desocupado o bem no prazo estabelecido, os apelantes ingressaram com a presente ação.

Sobre a reintegração de posse, assim prescrevem os Arts. 560 e 561, do CPC:

Art. 560. O possuidor tem direito a ser mantido na posse em caso de turbação e reintegrado em caso de esbulho.

Art. 561. Incumbe ao autor provar:

I - a sua posse;

II - a turbação ou o esbulho praticado pelo réu;

III - a data da turbação ou do esbulho;

IV - a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração.

Acerca da matéria, Luiz Guilherme Marinoni expõe:

A turbação, que significa incômodo ao exercício da posse, abre oportunidade à manutenção de posse. A ação de reintegração pressupõe a perda da posse em razão de ato de agressão, podendo ser objetivamente demonstrados. Em alguns casos, porém, a verificação do esbulho ou da turbação depen
derá da análise do título com base no qual a coisa está sendo utilizada.

Conforme se observa, o ônus da prova recai sobre aquele que sustenta a ocorrência do fato, não bastando apenas alegar, mas sim comprovar o fato constitutivo de seu direito, nos termos do Art. 373, I, do CPC.

Em análise da sentença prolatada (fls. 186/188),
verifica-se que esta não merece reparos.

Isso porque, na oportunidade, o magistrado ressaltou que o objetivo autoral é a reintegração da posse em imóvel que alega ser seu, de modo que na ação não se discute o direito de propriedade, mas sim quem possui a real posse do bem.

Em análise dos documentos juntados aos autos, restou demonstrado
que o requerido, ora apelado, possui a posse mansa e pacífica do imóvel há pelo menos 25 (vinte e cinco) anos, conforme se observa através requerimento e pagamento de taxa administrativa de permissão para construção da oficina mecânica no local objeto da lide, datado de 14/11/1991 (fl. 93); do alvará de funcionamento da oficina mecânica, de 14/04/1993 (fl. 99) e contas pagas, recibos e demais documentos juntados (fls. 94/109).

Ademais, verifica-se que os autores, ora apelantes, não foram capazes de comprovar a existência do alegado comodato verbal, visto que as testemunhas ouvidas em juízo (mídia digital), não souberam esclarecer como ocorreram as negociações na época da cessão do imóvel, limitando-se em reproduzir as alegações dos apelantes, tratando-se, dessa forma, de testemunhas indiretas.

Sobre o tema, colaciona-se os seguintes julgados:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RECISÃO DE CONTRATO C⁄C REINTEGRAÇÃO DE POSSE. AUSÊNCIA DE PROVA CABAL DA POSSE ANTERIOR AO SUPOSTO ESBULHO. CONTRATO DE COMODATO VERBAL E TÁCITO. NÃO DEMONSTRADA A CELEBRAÇÃO. ÔNUS DA PROVA DO AUTOR. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS MANTIDA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS RECURSAIS DEVIDOS. FIXAÇÃO EM FAVOR EXCLUSIVO DA FADEPES. IMPOSSIBILIDADE. ATUAÇÃO DE OUTROS ADVOGADOS NA CAUSA. NECESSÁRIA REPARTIÇÃO DO VALOR A SER AFERIDA NA FASE DE EXECUÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
1) Para o reconhecimento da procedência do pedido de reintegração de posse, faz-se necessário que a autora comprove (i) a posse anterior do bem, (ii) o esbulho, (iii) a data do esbulho e (iv) a perda da posse, nos termos do art. 927, incisos I e II, do Código de Processo Civil de 1973 (vigente à época da propositura da ação), norma repetida no art. 561 do Novo Código de Processo Civil. 2) Em sede possessória, não basta que a parte autora apresente documentos comprobatórios da propriedade para retomada do bem, haja vista que a discussão na ação se limita a questão da posse fática exercida sobre o imóvel. A despeito de o domínio ser um forte indicativo do exercício da posse, não se mostra fundamento apto a ensejar a proteção possessória, em consonância com o previsto no art. 1.210, § 2º, do Código Civil. 3) Como a autora jamais ingressou no bem até a data do ajuizamento da ação (posse direta), o qual, por determinado período de tempo, foi ocupado pelo apelado, era imprescindível a comprovação da existência do contrato de comodato verbal celebrado inicialmente entre a sua avó e o demandado, bem como a prorrogação do pacto em relação a ela, a fim de demonstrar que exerceu a posse indireta do bem antes da ocorrência do suposto esbulho pelo demandado (art. 1.197 do CC⁄02).
4) A existência de pacto entre os litigantes, ainda que verbal, constitui exteriorização da vontade (art. 107 do Código Civil) e, portanto, não pode ser presumida. Cabe àquele que alega a prova do fato constitutivo de seu direito, qual seja, a existência do ajuste e da autorização para o réu utilizar o imóvel, conforme dispõe o art. 333, inciso I, do Código de Processo Civil de 1973, reproduzido no art. 373, inciso I, do Novo Diploma processual.
5) No caso, a autora não se desincumbiu deste ônus. Há, de fato, indícios da ocorrência da celebração de um contrato de comodato verbal, visto que o requerido permaneceu gratuitamente na posse do bem de propriedade da requerente por alguns anos aparentemente com a ciência desta e da antiga proprietária, porém não há prova de que elas tenham autorizado o demandado a assim agir, isto é, que tenham permitido expressamente que ele ocupasse o imóvel, o que afasta a possibilidade de reconhecimento do comodato, ante a ausência de prévio ajuste de vontades.
6) Muito embora o descumprimento do prazo previsto na notificação extrajudicial que objetiva a desocupação e entrega do imóvel pelo comodatário seja suficiente para caracterizar a extinção do comodato, o que, inclusive, esvaziaria o pedido da recorrente de rescisão do contrato de comodato, uma vez que o apelado recebeu tal documento enviado pela autora e permaneceu no bem, isto não constitui prova da posse anterior do bem.
7) Como no momento em que a apelante adquiriu o imóvel o apelado já se encontrava na posse justa do bem – a clandestinidade tinha cessado – e considerando que os autos não possuem prova inquestionável a respeito da existência da celebração do contrato de comodato verbal, não há como reconhecer que a autora exerceu a posse do imóvel antes da sua ocupação pelo demandado, o que obsta a procedência do pedido de reintegração de posse.
8) Revela-se cabível o arbitramento de honorários sucumbenciais recursais (art. 85, § 11, do CPC⁄2015) em favor dos patronos do apelado, haja vista ter sido prolatada a sentença já na vigência do Novo Código de Processo Civil (Enunciado Administrativo nº 07 do STJ) e considerando que o recurso teve o seu provimento negado. 9) Muito embora seja possível fixar honorários advocatícios sucumbenciais em favor da Defensoria Pública Estadual atuante na defesa dos interesses do jurisdicionado no exercício da curadoria especial, não há como assim agir neste momento, na medida em que outros advogados também assistiram o requerido no curso da demanda, de modo que se faz necessário averiguar o valor devido para cada causídico em decorrência de seu trabalho. 10) Recurso desprovido. (TJES, Apelação 0005845-29.2007.8.08.0047, Rel. Des. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Terceira Câmara Cível, DJe 8/8/2017) - destaque.

E M E N T A – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – COMODATO VERBAL NÃO COMPROVADO – AUSÊNCIA DE ESBULHO – POSSE ANTERIOR NÃO DEMONSTRADA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
De acordo com o art. 560 do CPC, "o possuidor tem direito a ser mantido na posse em caso de turbação e reintegrado em caso de esbulho".
Na hipótese, ausente a prova de que as partes realizaram comodato verbal, bem como de que a requerente exerceu posse anterior do imóvel, resta improcedente o pedido de reintegração de posse.
(TJMS - APL: 08282215920148120001 MS 0828221-59.2014.8.12.0001, Relator: Des.
Odemilson Roberto Castro Fassa
, 3ª Câmara Cível, Data de Publicação: 18/06/2019).

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. COMODATO VERBAL NÃO COMPROVADO. INEXISTÊNCIA DE ESBULHO FICTO.

I- O ônus de provar o alegado cabe a quem o alega, sendo do autor a prova do fato constitutivo do seu direito, e do réu a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. Exegese do art. 333 do CPC. II- Não tendo os apelantes/autores juntado aos autos documentos válidos e aptos à comprovar o fato constitutivo de seus direitos, inconcebível julgar procedente o pedido exarado na inicial.
III- Inexistindo a comprovação de contrato de comodato verbal firmado entre as partes, correta revela-se a sentença proferida pelo Magistrado a quo. RECURSO IMPROVIDO. (
TJGO
- AC: 94318919948090051 GOIANIA, Relator:
DES. LEOBINO VALENTE CHAVES
, 2ª CAMARA CIVEL, Data de Publicação: DJ de 01/10/2014)

Diante disso, conforme fundamentado na sentença, "
não logrando os Requerentes êxito em comprovar o seu título de possuidor do imóvel em comento, e não restando devidamente comprovada a sua propriedade, bem como, via de consequência, não preenchendo integralmente os requisitos legais para a sua pretensão, inconcebível a procedência da ação, certo de que a oficina construída pelo Requerido no local demonstra que o mesmo exerce a posse mansa e pacífica e age como se proprietário fosse por vários anos
".

Mediante tais fundamentos,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo inalterada a sentença.

Ante o desprovimento do recurso, com fulcro no Art. 85, § 11, do Código de Processo Civil,
majoro
os honorários advocatícios em 2% (dois por cento) sobre o valor da causa.

É como voto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS
(EXCETO VOTO VENCEDOR)